Tribunal: TJMT
Processo: 1027460-72.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027460-72.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (REPRESENTANTE), LOURIVAL JUNIOR CAMARGO GOMES - CPF: 023.656.221-51 (AGRAVADO), FABIO FERREIRA SILVA - CPF: 862.350.791-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1027460-72.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
REPRESENTANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: LOURIVAL JUNIOR CAMARGO GOMES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – RECUSA AO PAGAMENTO - NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - ARGUMENTO IRRELEVANTE - SÚMULA 257 DO STJ – DECISÃO INALTERADA - RESSARCIMENTO DEVIDO – EVIDENTE CARÁTER PROTELATÓRIO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -ART. 1.021, §4o DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).

A arguição de teses recursais contra entendimento sumulado revela o caráter protelatório, sendo devida a aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 80 do CPC).

O não provimento do Agravo em votação unânime (art. 134-A, § 2o, do RITJ/MT) impõe a penalidade prevista no art. 1.021, §4o do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1027460-72.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
REPRESENTANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: LOURIVAL JUNIOR CAMARGO GOMES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo Interno de decisão que negou provimento à Apelação.

A agravante sustenta ser despropositada a multa por litigância de má-fé uma vez que o Recurso não é protelatório ou contrário à jurisprudência, pois a única forma de alterar a sentença seria pela via utilizada (Apelação), e portanto não estaria configurado abuso do direito de recorrer. Argumenta que não violou os princípios da boa-fé e lealdade processuais, e pleiteia o afastamento da pena pecuniária imposta.

Alega ainda que a hipótese dos autos é de proprietário
inadimplente com o seguro obrigatório e por isso sem direito à indenização. Aduz que a Súmula 257 do STJ é cabível nos casos que tratam de acidentes de terceiros e não na situação desta lide, e, ademais, não pode ser aplicada indiscriminadamente.

Assevera que “
a correta interpretação dada a normativa da súmula 257 do STJ, a qual somente é aplicável aos casos em que a vítima não é a proprietária do veículo, diferentemente do que ocorre nos presentes autos, onde restou constatada a propriedade do veículo”.

Afirma que é “
desproporcional e descabido o Judiciário recorrentemente autorizar o pagamento da indenização aos inadimplentes, tendo em vista que coloca em risco não apenas o Seguro DPVAT, mas o próprio SUS e o combate a novos acidentes”.

Diz que a superação da questão sumulada não foi analisada na decisão monocrática, por conseguinte esta via não consiste em reiteração pura e simples dos argumentos expostos na Apelação.

Pede a extinção do feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Ao final, prequestiona a matéria.

Contraminuta no id. 46273998.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1027460-72.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
REPRESENTANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: LOURIVAL JUNIOR CAMARGO GOMES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante insurge-se contra a condenação imposta na sentença sob a alegação de que o autor, proprietário do veículo, encontrava-se inadimplente com o DPVAT e portanto não tem direito à indenização. Sus
tenta também a inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ nestes autos.

No entanto, conforme consignado na monocrática, as legislações que regem a matéria nunca exigiram da vítima a comprovação da quitação do prêmio para reconhecer o dever da seguradora de indenizá-la.

No caso cabe a Lei no 6.194/74, com suas alterações, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório DPVAT e em seu artigo 5o estabelece que
"O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado."

Já o art. 7o da Lei de regência, com a redação dada pela Lei no 8.441/92, preceitua:

"Art. 7o. A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei."

Ademais, a Súmula n. 257 do Superior Tribunal de Justiça enuncia:

"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (
DPVAT
) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”

E o fato de o proprietário do automóvel ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e nem inviabiliza o pagamento, porquanto o caput do artigo 7o da Lei de regência não distingue o proprietário e o terceiro
, mas refere-se somente à vítima.

Julgados do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
SEGURO DPVAT. PRÊMIO. NÃO PAGAMENTO. VÍTIMA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento de indenização por seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1827316/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019)

E do TJMT:

APELAÇÕES CÍVEIS -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) – INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - VALOR ÍNFIMO - MAJORAÇÃO - OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §8o DO CPC - RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE.
Conforme dispõe a Súmula no 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio não é motivo para recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.
[...] (N.U 1006780-15.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Dessa maneira, estando satisfeitas todas as exigências elencadas no artigo 5o da Lei 6.194/74, fica inalterada a decisão que confirmou a condenação da requerida a pagar o seguro obrigatório.

Vale lembrar que o julgador não precisa se manifestar sobre todas as teses jurídicas e dispositivos legais ventilados pelas partes. Basta mencionar regras e razões jurídicas que formaram o seu convencimento (STF, RE n. 518.531, rela Mina Ellen Gracie, 2a Turma, j. 22-2-2011).

Sobre a exclusão da multa por litigância de má-fé, verifica-se, pela manifesta improcedência do pedido, o caráter protelatório, de modo que mantenho a cominação dessa penalidade.

Por fim, importante dizer que a exigência de prequestionamento para utilização dos Recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar o julgado, mas não de apontar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso e, ante a votação unânime nesse sentido, aplico à agravante multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, com amparo no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020